Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-64.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DE SE DETERMINAR DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE DEVIDO AO USO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. DEMONSTRAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria pela prova oral, em consonância com as demais provas juntadas aos autos, mantém-se a condenação do apelante.

2. Demonstrados o concurso de pessoas, a restrição da liberdade da vítima e o emprego de arma de fogo, incabível a desclassificação da conduta para roubo simples.

3. Inviável o pleito de absolvição ou redução da pena em razão do uso de drogas pelo apelante, uma vez que as provas colhidas permitem concluir que ele tinha plena capacidade de entendimento em relação aos crimes praticados, não tendo sido juntado exame toxicológico ou outra prova a fim de afastar sua imputabilidade.

4. Mostra-se inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu nega ter aderido à conduta criminosa do coautor, bem como diz não se lembrar do que aconteceu.

5. A pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritivas de direitos pois é superior a 4 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência e grave ameaça à vítima e os antecedentes e as circunstâncias do crime indicam que tal medida não se mostra suficiente para a repressão e prevenção de crimes.

6. Recurso conhecido e desprovido.